Tribunal: TJDFT
Processo: 0726409-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726409-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: PAULO CESAR MENDES DE SOUSA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão de ID 97925642, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por PAULO CESAR MENDES DE SOUSA JUNIOR, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o custeio da medicação STELARA, conforme receituário médico. Afirma, em suma, que não há cobertura contratual para o tratamento; que se trata de preexistência declarada pelo agravado ao preencher a Declaração Pessoal de Saúde, incidindo a Cobertura Parcial Temporária até 9/12/2021. Alega irreversibilidade da medida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o afastamento da obrigação de fazer. Custas recolhidas (ID 28234054). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese sob exame, a decisão agravada, baseada em literatura médica especializada, considerou que o tratamento médico prescrito é de natureza emergencial, afastando o prazo de carência previsto no contrato. No agravo de instrumento, a agravante não apresentou qualquer fundamento para rechaçar a conclusão do juízo a quo, resumindo-se a apontar que se tratava de doença preexistente. A circunstância do contratante, pautando-se pela boa-fé objetiva, ter declarado a realização de cirurgia intestinal anterior para tratamento da doença de crohn não infirma a circunstância de, neste momento, necessitar de tratamento emergencial em razão da evolução de seu quadro. No relatório médico de ID 97922306, declarou-se que a medicação é necessária devido ao quadro de doença grave e estenosante. Portanto, constitui falha na prestação de serviços a indevida negativa de cobertura de procedimento cirúrgico emergencial pelo plano de saúde, tendo em vista o disposto no art. 35-C, da Lei n. 9.656/98, e da jurisprudência pátria, desconsiderando-se eventual estipulação de carência superior a 24 horas para tais hipóteses. Por fim, ressalto que o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese da sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302 do Código de Processo Civil), de modo que o custeio imediato não se revela medida irreversível. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se Brasília/DF, 22 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora